Tribunal: TJSP
Processo: 2012901-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Processual civil- litispendência, agitada em contrarrazões, afastada- identidade de demandas a implicar na extinção, sem julgamento de mérito, da segunda, nestes a da antecipação da produção de provas- preliminar desabrigada.

Agravo de instrumento – telefonia- ação monitória- insurgência contra decisão que trouxe indeferido pedido de exibição incidental de documentos- expediente deveras

Ementa:
Processual civil- litispendência, agitada em contrarrazões, afastada- identidade de demandas a implicar na extinção, sem julgamento de mérito, da segunda, nestes a da antecipação da produção de provas- preliminar desabrigada.

Agravo de instrumento – telefonia- ação monitória- insurgência contra decisão que trouxe indeferido pedido de exibição incidental de documentos- expediente deveras desnecessário ao justo desate da lide- ordem de apresentação, pela autora/agravada, de cópia dos canhotos das notas fiscais e/ou comprovante outro de recebimento dos "chips" telefônicos respeitantes a todas as linhas "sub judice"- relação de consumo- teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova- aplicabilidade - responsabilidade da autora/concessionária pela prova da exigibilidade das faturas de serviços- decisão preservada- recurso improvido.